Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo apresentado com o fim de obter liminar para reforma da decisão judicial que indeferiu da tutela, para suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida pelo Exmo. Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, por meio da Portaria no 373, de 22 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 28 de agosto de 2018, que condenou a agravante à penalidade de conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão. Liminar indeferida (ID 16115535). Contrarrazões apresentadas.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova pré-constituída exigida nesse momento processual, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos.
4. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, a decisão administrativa foi proferida após tramitação de PAD, no qual foi assegurado o contraditório e ampla defesa, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade no referido processo. Aliás, a própria agravante afirma que apresentou defesa no processo administrativo disciplinar.
5. Desse modo, se o debate dos autos invoca a necessidade de dilação probatória a fim de se verificar se houve ilegalidades perpetradas no PAD, afastados estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.